Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-12.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – Doença ocupacional – Servidor público – Município de Rancharia - Danos morais - Responsabilidade subjetiva da Administração em razão da negligência no controle dos riscos a que se submetem os servidores, deixando de realizar PPRA e PCMSO, conforme perícia de engenharia laboral – Perícia médica conclusiva no sentido de que a perda auditiva sofrida pelo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – Doença ocupacional – Servidor público – Município de Rancharia - Danos morais - Responsabilidade subjetiva da Administração em razão da negligência no controle dos riscos a que se submetem os servidores, deixando de realizar PPRA e PCMSO, conforme perícia de engenharia laboral – Perícia médica conclusiva no sentido de que a perda auditiva sofrida pelo autor decorre de exposição excessiva a ruídos - Demonstração de ocorrência de culpa administrativa – Presença de nexo causal – Dever de indenizar.
INDENIZAÇÃO – Fixação de indenização pelo abalo moral sofrido pelo requerente – Fixação do valor indenizatório que seguiu o princípio da razoabilidade – Condenação mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000543-12.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA, é apelado SIDNEY CORREIA
FERREIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000543-12.2016.8.26.0491 - VOTO No 31414 - COMARCA: Rancharia – 1a Vara F
2/7
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000543-12.2016.8.26.0491
APTE. : MUNICÍPIO DE RANCHARIA
APDO. : SIDNEY CORREIA FERREIRA
COMARCA: RANCHARIA 1a VARA
JUÍZA : FERNANDA PEREZ JACOMINI
VOTO No 31414
EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
Doença ocupacional
Servidor público
Município de
Rancharia - Danos morais - Responsabilidade subjetiva da
Administração em razão da negligência no controle dos riscos
a que se submetem os servidores, deixando de realizar PPRA e
PCMSO, conforme perícia de engenharia laboral
Perícia
médica conclusiva no sentido de que a perda auditiva sofrida
pelo autor decorre de exposição excessiva a ruídos -
Demonstração
de
ocorrência
de
culpa
administrativa
Presença de nexo causal Dever de indenizar.
INDENIZAÇÃO Fixação de indenização pelo abalo moral
sofrido pelo requerente Fixação do valor indenizatório que
seguiu o princípio da razoabilidade Condenação mantida -
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Sidney
Correia Ferreira contra o Município de Rancharia, visando à condenação do
réu ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes de doença
ocupacional, adquirida durante o exercício das funções inerentes ao cargo de
operador de bombas.
A r. sentença de fls. 396/404, cujo relatório se adota, julgou-
a parcialmente procedente, para condenar o Município ao pagamento de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, ao autor, com correção
pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento e juros de mora no percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000543-12.2016.8.26.0491 - VOTO No 31414 - COMARCA: Rancharia – 1a Vara F
3/7
previsto no art. 12 da Lei 8.177/91 desde a citação. Condenou o réu, ainda, ao
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados no valor equivalente a 10% da condenação.
Inconformado, recorre o Município, alegando que não há
nexo causal entre o exercício das funções de operador de bomba e a doença
ocupacional; que o laudo ambiental foi conclusivo quanto à inexistência de
insalubridade no local de trabalho; que, se não há insalubridade, não há
fundamento para reconhecer o alegado dano; que a doença do autor não é
considerada ou equiparada ao acidente do trabalho, conforme art. 20, §1o, da
Lei 8.213/91; que, subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido.
Prequestionou os dispositivos aplicáveis à espécie.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 417/420).
FUNDAMENTOS
Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello em sua
obra Ato Administrativo e direitos dos administrados, São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 1981, pág. 144-145, citação feita por Rui Stoco, “in”
Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
6a edição, 2004, pág. 960, “Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com
efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E
se não foi o autor só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano. Isto é: só faz sentido se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o
evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir
o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade
por ilícito é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000543-12.2016.8.26.0491 - VOTO No 31414 - COMARCA: Rancharia – 1a Vara F
4/7
ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de
violar norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva”.
E, não obstante as bem lançadas razões recursais, as
provas existentes nos autos autorizam que se reconheça a negligência
administrativa, geradora do evento danoso.
Narra o autor na inicial que é servidor público no Município
de Rancharia, ocupando o cargo de Operador de Casa de Bombas. Afirma que
está sujeito permanentemente a ruídos excessivos em seu local de trabalho,
provenientes do maquinário que opera, o que, aliado à falta de disponibilização
de EPIs, lhe ocasionou perda auditiva bilateral irreversível.
Durante a instrução probatória, foram produzidos laudo
médico e laboral.
Segundo afirmou o perito médico, o autor possui perda
auditiva funcional crônica neurosensorial bilateral grave, patologia com “Nexo
Ocupacional compatível com Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) de
Doença Ocupacional, por Trabalho em local Insalubre, com sujeição a Elevado
Nível de Pressão Sonora por períodos excedentes aos limiares, iniciadas a
partir de (sic), DID=03/2011 que vinham limitando, e que a partir de
DII=01/05/2018 passaram a impedir a atividade laboral do(a) periciando(a),
reduzido em quase 90% a sua capacidade funcional para as atividades
cotidianas” (fls. 242).
Concluiu, ainda, que o autor “demonstra danos funcionais,
crônico, total e psíquicos definitivos, de provável trauma acústico irreversível, já
comprometidas suas acessibilidade, mobilidade e atual qualidade de vida, em
decorrência da(s) sua(s) doença(s)/lesão(ões)”, não havendo “qualquer prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000543-12.2016.8.26.0491 - VOTO No 31414 - COMARCA: Rancharia – 1a Vara F
5/7
razoável para a cessação da incapacidade, mesmo observados os devidos
tratamentos especializados.” (fls. 242).
Por fim, aduz que “Existem meios preventivos especiais
Individuais e Coletivos de redução dos níveis de Ruídos em locais de trabalho”
(fls. 243).
A perícia de engenharia laboral, por sua vez, ressaltou
que, para a medição adequada do nível de exposição dos servidores aos
ruídos do maquinário seria necessária uma “dosimetria de ruído, onde o
dosímetro é posicionado próximo ao ouvido do trabalhador e o acompanha
durante toda sua jornada diária de trabalho. Tal medição não foi realizada, pois
elevaria o custo pré-determinado da perícia, inviabilizando a execução da
mesma”, e que tal apuração poderia ser realizada “através da análise do PPRA
e PCMSO da empresa contratante, onde estariam registrados os riscos,
resultados (inclusive da dosimetria) e medidas preventivas para cada risco a
que o trabalhador estivesse exposto. Porém, quando este Perito solicitou tais
documentos, foi informado que o contratante não realiza tais programas, os
quais, perante a legislação vigente, devem ser realizados anualmente, a fim de
promover e preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores.” (fls. 378).
Denota-se, pois, que a dosimetria do ruído a que o autor é
exposto cotidianamente foi apenas simulada, porquanto suas atividades
incluem funções em que há diferentes níveis de ruídos, sendo necessária
apuração individualizada e/ou apuração periódica pelo próprio Município por
meio de PPRA e PCMSO, a fim de evitar danos aos seus servidores, o que
não foi realizado.
E nem se diga que não há prova de que o ambiente de
trabalho é insalubre, porquanto, ao que se infere dos holerites de fls. 180 e ss.,
o autor recebe adicional de insalubridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000543-12.2016.8.26.0491 - VOTO No 31414 - COMARCA: Rancharia – 1a Vara F
6/7
Em síntese, a documentação e os laudos periciais apontam
no sentido de que o autor, de fato, possui perda auditiva bilateral e grave,
compatível com exposição a excesso de ruídos, equiparável a doença
ocupacional, e que o Município não realiza os controles legais no ambiente de
trabalho a fim de evitar que seus servidores sofram danos físicos durante o
desempenho de suas funções.
O
ordenamento
jurídico
pátrio
contempla
a
responsabilidade omissiva da Administração, sendo certo que ela é do tipo
subjetivo, cabendo ao autor demonstrar a culpa ou dolo do réu para o
desencadeamento do evento danoso.
E como se viu, no caso em apreço, a ocorrência do dano e
do nexo de causalidade, bem como a culpa da Administração pelo evento são
inquestionáveis.
Presente, portanto, negligência por parte do ente estadual,
sendo apropriada a lição de Rui Stoco (obra citada, pág. 960), no sentido de
que “a ausência do serviço causado pelo seu funcionamento defeituoso, até
mesmo pelo retardamento, é quantum satis para configurar a responsabilidade
do Estado pelos danos daí decorrentes em desfavor dos administrados. Em
verdade, cumpre reiterar, responsabilidade por falta de serviço, falha no serviço
ou culpa do serviço é subjetiva, porque baseada na culpa (ou dolo).
Caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o
Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua
de modo ineficiente”.
Inegável, assim, a responsabilidade do Município, uma vez
demonstrado que o evento ocorreu por falha na prestação do serviço, sendo
cabível a condenação, dado o nexo causal entre a omissão negligente da
Administração e o resultado lesivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000543-12.2016.8.26.0491 - VOTO No 31414 - COMARCA: Rancharia – 1a Vara F
7/7
Com relação aos danos morais, não se questiona o
inegável sofrimento e angústia que a perda auditiva permanente ocasionou ao
requerente, sendo de rigor o reconhecimento do abalo moral no caso, a gerar
direito à compensação, tratando-se de verdadeiro dano in re ipsa.
E, sopesando tal fato, a magnitude dos danos, bem como o
caráter pedagógico da indenização, que busca coibir novas falhas por parte da
Administração, sem contudo induzir ao enriquecimento sem causa, entendo
que o valor arbitrado, de R$ 20.000,00, é proporcional e condizente com as
particularidades do evento.
Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os
honorários em 10%, a incidir sobre o valor arbitrado em primeiro grau,
totalizando 11% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator